Tribunal: TJBA
Processo: 8006298-91.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006298-91.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA KAROLINA ARAUJO SOUZA

Advogado(s)
:
ANNA CHRISTINA KHOURI MARIANO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA FORMADA EM EMBARGOS ANTERIORES OPOSTOS PELO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PELO AVALISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução opostos por avalista, sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada sobre matérias idênticas já decididas nos embargos manejados pelo devedor principal.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a coisa julgada formada em embargos à execução opostos pelo devedor principal pode ser estendida aos embargos opostos pelo avalista, diante da identidade de fundamentos;
(ii) a ausência de julgamento conjunto impede a aplicação do efeito preclusivo da coisa julgada;
(iii) há matérias personalíssimas que justificariam a rediscussão da controvérsia nos embargos do avalista.

III. Razões de decidir
O efeito preclusivo da coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas em processo anterior com trânsito em julgado, ainda que os embargos subsequentes tenham sido opostos por avalista, quando há identidade de causas de pedir e pedidos.
A jurisprudência reconhece que, nessas hipóteses, a extensão da coisa julgada se justifica pela identidade substancial entre os fundamentos, mesmo sem identidade absoluta de partes.
A ausência de julgamento conjunto não autoriza decisão em desconformidade com o que foi definitivamente decidido, sob pena de violação à segurança jurídica e à duração razoável do processo.
As defesas apresentadas pela apelante não possuem caráter personalíssimo, revelando-se idênticas às já repelidas nos embargos da devedora principal, o que também afasta a possibilidade de inovação e justifica a extinção sem julgamento do mérito.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8006298-91.2020.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante,

ANA KAROLINA ARAUJO SOUZA

e, como Apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA